Tribunal: TJSP
Processo: 2203673-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Assistência judiciária – Requisitos – Custas – Pagamento - Diferimento.

1 - O deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as despesas do processo.

2 - Somente se difere o pagamento das custas e despesas processuais para o fim da demanda quando evidenciada a

Ementa:
Assistência judiciária – Requisitos – Custas – Pagamento - Diferimento.

1 - O deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as despesas do processo.

2 - Somente se difere o pagamento das custas e despesas processuais para o fim da demanda quando evidenciada a momentânea impossibilidade de arcar com tais encargos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2203673-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes EUROBRASIL LTDA, PAULO DE OLIVEIRA SANTOS e SOUADE
AHMAD YOUSSEF KHATIB ABDOUNI SANTOS, é agravado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2203673-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43793
2
Agravo Interno Cível no 2203673-85.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Eurobrasil Ltda, Paulo de Oliveira Santos e Souade Ahmad
Youssef Khatib Abdouni Santos
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43793
Assistência judiciária – Requisitos – Custas – Pagamento -
Diferimento.
1 - O deferimento do benefício da assistência gratuita à
pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e
quando demonstrada a sua fragilidade econômica para
suportar as despesas do processo.
2 - Somente se difere o pagamento das custas e despesas
processuais para o fim da demanda quando evidenciada a
momentânea impossibilidade de arcar com tais encargos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão
que negou provimento a agravo de instrumento mantendo o indeferimento
dos pedidos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
e de diferimento do pagamento de custas para o fim da demanda.
Inconformados, os recorrentes alegam “terem feito
prova robusta a respeito da impossibilidade de pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo da existência (no caso da pessoa
jurídica) e da subsistência (no caso das pessoas físicas) e eles têm o direito
constitucional de ter o conjunto probatório produzido analisado em sede
recursal por órgão colegiado”. O fato de os agravantes, pessoas fisicas,
possuírem imóveis, cotas sociais e reservas bancárias, não afasta a
presunção de veracidade da declaração de pobreza. Os imóveis estão
sendo objeto de incontáveis pedidos de penhora. Em relaçao às quotas
sociais não se pode desconsiderar a peculiaridade de se cuidar de pequeno
negócio familiar vivenciando precariedade financeira. As reservas
financeiras foram alvo de penhora. A pessoa juridica não ostenta qualquer
condição de arcar com o pagamento das custas. Há demonstração de
prejuízo acumulado de R$ 7.799.935,64 e de existência de dívidas a curto
prazo de R$ 20.588.238,08. Pesquisa realizada pelo BacenJd, na demanda
em curso perante a 9a Vara Cível do Foro Central, resultou negativa. A
realidade da empresa no ano em curso sofreu drastica mudança, pois suas
atividades comerciais foram compremitidas pela pandemia do Covid-19.
Subsidiariamente, alegando deteriorização de sua condição enconômica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2203673-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43793
3
formularam pedido de diferimento do pagamento das custas para o fim da
demanda.
É o relatório.
A presente irresignação recursal não deve ser acolhida.
Inicialmente, a alegação de que o recurso não poderia
ter sido julgado monocraticamente, “tendo em vista a necessidade de
revaloração da prova”, não merece prosperar, pois, conforme se anotou, no
Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificado o entendimento no
sentido de que “a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade”.
Por outro lado, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas com fins lucrativos é
possível, mas elas devem comprovar precariedade financeira e que o
pagamento das despesas processuais comprometerá a sua subsistência,
pois, consoante se extrai do voto do Ministro Barros Monteiro, proferido no
REsp. no 338.159, “...Como o ordinário se presume, mas o excepcional
precisa ser provado, tais pessoas, ao contrário do que ocorre com as
pessoas físicas, somente podem obter gratuidade de justiça se provarem
que, fugindo ao que ordinariamente ocorre, não estão em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo de
sua própria manutenção.”
Aliás, no julgamento do EREsp no 388.045/RS, relatado
pelo Ministro Gilson Dipp, a Eg. Corte Especial do STJ, em 01/08/2003 (DJ
22/09/2003), consoliou entendimento no sentido de que as pessoas
jurídicas podem se beneficiar da gratuidade.
Não se pode olvidar, contudo, que a teor da sua
Súmula 481, somente “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Forçoso concluir, então, que a própria lei concedeu
campo de atuação discricionária motivada ao magistrado que recebe o
pedido de gratuidade. Neste sentido: “Se o julgador tem elementos de
convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve
negar o benefício, independentemente de impugnação da outra parte” (JTJ
259/334).
No
caso,
levando-se
em
consideração
que
a
declaração de pobreza goza de presunção relativa, como reiteradamente
se decide, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (REsp. no
38.124-0/RS), bem ainda que a necessidade do benefício deve ser aferida
no confronto entre o valor das despesas e dos ganhos mensais do
requerente, conclui-se que o indeferimento da gratuidade deve ser mantido,
notadamente porque, como antes anotado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2203673-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43793
4
“(...)
o
exame
dos
documentos
apresentados,
consubstanciado por extrato bancário da pessoa jurídica (cf. p. 122/127 e
375/377), termos de rescisão de contratos de trabalho (cf. p. 135/158),
comprovante de pagamento de Fundo de Garantia (cf. p. 159/160), contrato
de câmbio (cf. p. 228/291), balanço patrimonial (cf. p. 294/325), certidão da
Serasa (cf. p. 326/330), extratos bancários do senhor Paulo (cf. p. 336/340,
364/371 e 372/374), cópia de carteira de trabalhos das pessoas físicas (cf.
p. 352/354 e 359/361), declaração comprobatória de percepção de
rendimentos (cf. p. 355/358), fatura de cartão de crédito (cf. p. 378/394) e
declarações de imposto de renda (cf. p. 395/426), não autoriza concluir que
o pagamento de custas de despesas processuais prejudicará sobremodo o
desempenho de suas atividades, eis que não permite desmerecer as
conclusões contidas na r. decisão recorrida no sentido de que a empresa
se encontra regularmente constituída e não demonstrou a total ausência de
receitas e de patrimônio suficiente capaz de inviabilizar a assunção dos
ônus decorrentes desta demanda, pois a presença de dívidas e protestos
são insuficientes para demonstrar impossibilidade de recolhimento de
despesas processuais (cf. p. 427/428).
Em relação às pessoas físicas, com igual acerto,
concluiu inexistir demonstração de miserabilidade, uma vez que possuem
imóveis, cotas sociais e reservas bancárias.
Aliás, a descrição da situação da pessoa jurídica é
compatível com pedido de recuperação judicial, cujo objetivo é exatamente
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica. Mas, não consta tenha feito postulação neste sentido.
Essas circunstâncias não permitem aceitar a alegação
de ausência de condições financeiras para o custeio do processo, mesmo
porque não foram trazidos substratos a embasá-la e a justificar a outorga
incondicional do benefício”.
Assim, nesta oportunidade, convém acrescentar que
não se viu contrariada a conclusão de que a alegada situação econômica
descrita é compatível com pedido de recuperação judicial não constanto
tenha se conduzido neste sentido.
Inexistente também efetiva demonstração de que as
dificuldades decorrentes da pandemia tenha descapitalizado a empresa a
ponto de impedi-la de pagar custas e despesas processuais, ou seja, como
observado pelo juízo de origem, “a empresa encontra-se regularmente
constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas
e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes
desta demanda” (cf. p. 427/428 dos autos principais).
Não há igualmente comprovação da alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2203673-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43793
5
ocorrência de nova derrocada econômica, pois ausente prova contábil da
atual condição financeira.
O indeferimento do pedido subsidiário de diferimento do
pagamento de custas para o final da demanda deve ser mantido, pois não
há sérios indicativos de que os recorrentes estejam vivenciando
momentânea dificuldade financeira.
Portanto, a rejeição dessa pretensão era também de
rigor, uma vez que a taxa judiciária é renda pública, carreada aos cofres do
Estado por força da lei, não podendo o juiz abrir mão da sua exigência, ou
diferir-lhe o pagamento, principalmente quando os requerentes, como no
caso, não trazem adminículos probatórios algum, que propicie formar
convencimento de que realmente estejam passando por situação financeira
impeditiva do recolhimento de taxa judiciária, ou que o pagamento do
tributo em foco dificultará sobremaneira o cumprimento de suas obrigações.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator